Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO, POR VÁRIAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO POR VÁRIOS ANOS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório - especialmente as declarações da ofendida - atesta que o acusado, em várias oportunidades, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua enteada, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f”, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
3. Verifica-se que as condutas caracterizadoras dos delitos de estupro de vulnerável foram praticadas durante vários anos, por pelo menos vinte vezes, com a mesma maneira de execução, e contra a mesma vítima, de forma que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Assim, não se pode exigir a comprovação de cada crime individualmente, sendo razoável, diante da ocorrência dos fatos delituosos por inúmeras vezes, durante mais de um ano, o aumento no máximo de 2/3 (dois terços). Precedentes.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por padrasto), e consoante o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado; bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).